Tribunal: STF
Processo: AI 480176
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de
 que a controvérsia relativa à isenção de ICMS, referente à
importação de produto proveniente de país signatário do GATT (no
caso, importação de bacalhau), é matéria que requer o reexame dos
fatos e das provas da causa (Súmula STF nº 279), além da análise de
legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede
extraordinária.
2. Agravo regimental improvido.